Tribunal: TJDFT
Processo: 0757093-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE BAIXA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INCUMBÊNCIA DA AUTORA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA FRENTE À ANTIGA PROPRIETÁRIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS AO ADQUIRENTE PRIMITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. SOLIDARIEDADE. QUITAÇÃO PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA COMO CONDIÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO. ARTIGOS 283 E 285 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a providenciar a transferência de veículo para o seu próprio nome ou de terceiros, bem assim a quitar os débitos tributários e administrativos vinculados ao bem. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que foi mero procurador da parte autora, que alienou o veículo a terceira pessoa denominada Jonas. Afirma que incumbe ao comprador a transferência do veículo. Aduz que todos os débitos se deram após a alienação a Jonas. Alega, por fim, que consta restrição administrativa no prontuário do veículo, o qual impediu o comprador de efetuar a transferência perante o DETRAN. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso tempestivo. Preparo recolhido.
III. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva "ad causam". A eventual responsabilidade é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
IV. Diferentemente do alegado na contestação e nas razões recursais, a documentação que instrui os autos evidencia que o recorrente não foi mero procurador da recorrida, mas sim verdadeiro adquirente do veículo. A procuração de ID 49400067 constitui prova inequívoca de que houve um contrato de compra e venda entre a autora e o réu envolvendo a veículo referido na petição inicial. Trata-se de procuração em causa própria, outorgada em caráter irrevogável e irretratável, isenta de prestação de contas, de modo que a procuração comprova a existência de verdadeiro negócio de transferência do bem. Certo é que "o instrumento público de procuração é meio adequado para comprovar a alienação do veículo automotor, cuja transferência de propriedade se aperfeiçoa com a tradição". (Acórdão n.508448, 20070111382516APC, Relator: JOAO MARIOSI, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 02/06/2011. Pág.: 134).
V. A partir da data da entrega do bem ao réu (art. 1.267 do Código Civil), a autora deixou de ser proprietária e, por óbvio, deixou de responder pelos ônus inerentes a essa qualidade. Todavia, em razão de não ter sido regularizada a transferência da propriedade junto ao Detran, permanece responsável pelos ônus decorrentes da propriedade, sem contar, no entanto, com a disposição, o uso ou o gozo da coisa. Assim, impõe-se a correção do status jurídico do réu em relação ao bem adquirido, de modo que ele assuma os ônus da propriedade, sob pena de enriquecimento ilícito em desfavor da autora.
VI. Cumpre observar que o recorrente, ao alienar o veículo a terceiro, deveria ter tomado as cautelas necessárias e seguido as disposições do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências de sua inércia, cabendo a ele adotar as medidas que entender pertinentes em face do adquirente do veículo. Ressalte-se que o recorrido alienou o bem em setembro de 2020 e apenas registrou o comunicado de venda em 20/10/2022. Por outro lado, consta no prontuário do veículo restrição administrativa lançada a pedido da Polícia Civil do Distrito Federal, em razão da apuração de possível crime de estelionato. A restrição foi lançada antes da comunicação da venda, de modo que possui alguma relação com a autora recorrida. Portanto, o prazo para que o recorrente providencie a transferência determinada na sentença somente deverá ser contado a partir do momento em que a recorrida providenciar a baixa da restrição, sob pena de se impor ao réu obrigação impossível.
VII. No que se refere aos débitos oriundos do veículo, razão assiste ao recorrente. Isso porque a autora, quando alienou o veículo, também se descuidou de realizar a comunicação da venda ao DETRAN no prazo do art. 134 do CTB. Portanto, não é possível determinar que o réu providencie a quitação de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
VIII. Com efeito, o artigo 283 do Código Civil dispõe que, nas obrigações em que há solidariedade passiva, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua quota. E o artigo 285 do mesmo Código estabelece que, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Como se vê, para que a autora possa exercer o direito de regresso em face do réu ou ainda do terceiro adquirente, exige a lei que já tenha efetuado o pagamento ao terceiro credor, pois o art. 283 se refere ao devedor que "satisfez a dívida", e o art. 285 se refere àquele "que pagar". Portanto, cabe à autora efetuar o pagamento de todas as dívidas pendentes e depois, com fundamento no art. 285 do Código Civil, exercer seu direito de regresso em face do réu e/ou do terceiro adquirente Jonas.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE para fixar como termo inicial para cumprimento da obrigação de transferência a data em que a autora providenciar a baixa da restrição administrativa que grava o veículo, bem assim para afastar a obrigação de quitação dos débitos tributários e administrativos.
X. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.